Tribunal: TJSP
Processo: 0018272-28.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Apelo da Assistência de Acusação – absolvição do apelado por insuficiência probatória. Condição de não produção de prova, realmente, apta a ensejar certeza quanto a furto. Única visualização de retirada de vaso sanitário da obra administrada pelo apelado, às claras, com explicação para a vítima na oportunidade do destino da peça, ademais apreendida como foi dito.
NEGADO

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Apelo da Assistência de Acusação – absolvição do apelado por insuficiência probatória. Condição de não produção de prova, realmente, apta a ensejar certeza quanto a furto. Única visualização de retirada de vaso sanitário da obra administrada pelo apelado, às claras, com explicação para a vítima na oportunidade do destino da peça, ademais apreendida como foi dito.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018272-28.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é SOLANGE FÁTIMA
POUSA, é apelado MAYCON HENRIQUE REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018272-28.2015.8.26.0451 -Voto no 40704
2
VOTO No.
40704
AP. No.
0018272-28.2015.8.26.0451
COMARCA:
PIRACICABA 4a. Vara Criminal
APTE.:
SOLANGE
FÁTIMA
POUSA

ASSISTÊNCIA
DE
ACUSAÇÃO
APDO.:
MAYCON HENRIQUE REIS
MAGISTRADA "a quo" GISELA RUFFO
FURTO QUALIFICADO Apelo da Assistência de Acusação
absolvição do apelado por insuficiência probatória. Condição de
não produção de prova, realmente, apta a ensejar certeza quanto a
furto. Única visualização de retirada de vaso sanitário da obra
administrada pelo apelado, às claras, com explicação para a vítima
na oportunidade do destino da peça, ademais apreendida como foi
dito.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a r. decisão de fls. 616/624 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação SOLANGE FÁTIMA POUSA
Assistência de Acusação, pedindo sua reforma. O apelado MAYCON HENRIQUE
REIS foi absolvido por fato de 29 de setembro de 2015, como incurso no artigo
155, § 4o., II, do Código Penal, na forma do artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal.
Pretende a vítima Assistente de Acusação -, que o apelado
seja condenado. Considera que foi produzida prova efetiva da subtração de
peças da obra por ele administrada, bem como pertences da casa geladeira,
micro-ondas.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido. Manifestando-se
nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro oficiante nestes
autos, se posicionou pelo não acolhimento do pleito, mantendo a sentença em
seus termos e extensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018272-28.2015.8.26.0451 -Voto no 40704
3
É O RELATÓRIO.
Pretende a Acusação Assistente Apelante a condenação do
apelado MAYCON, considerando ter ficado devidamente provado nos autos que
ele praticou a subtração dos bens elencados vaso sanitário, geladeira, forno de
micro-ondas, materiais diversos.
Como bem colocado na sentença atacada, ainda que em
casos deste tipo a palavra da vítima tenha peso, relevância, o certo é que neste
caso concreto tal certeza não se faz presente.
Isso porque o único bem que ficou demonstrado ter sido
retirado do local daquela obra e a mando do apelado, foi o vaso sanitário. E a
respeito foi considerado na sentença atacada que em regra, a subtração, o furto,
ocorre na clandestinidade, às escondidas. No caso presente a Apelante, vítima
nos autos de processo crime, não só presenciou o funcionário levando dito vaso
sanitário, como ainda ouviu dele que iria para outra obra como realmente o auto
de exibição e apreensão de fls. 08 e fotos, demonstram que estava em outro
local, tudo aparentando pela foto que se tratava de outro canteiro de obras.
No mais, não há prova que embase o afirmado na imputação
inicial. A documentação cível existente nos autos comprova um desencontro total
de situações entre eles, desacerto de negócios (o próprio apelado relata que não
foi elaborado contrato escrito quanto aos serviços de alvenaria, pedreiro, que
deveria realizar), permanecendo tudo no apalavrado. A final, nessas condições,
com acerto a decisão absolutória.
No que tange a subtração de geladeira, micro-ondas, não
ficou sequer delineado que pudesse ter sido por ação do apelado. O material de
construção é destacado como material usado, retirado e com possibilidade de
reaproveitamento o que não induz a que pudesse, mesmo, ser reaproveitado.
A absolvição foi a solução adequada para o caso, mormente
pela adequação à insuficiência probatória, ou seja, o MAGISTRADO "a quo"
considerou que não foi produzida prova suficiente como agora fica reiterado,
mantido.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018272-28.2015.8.26.0451 -Voto no 40704
4
apelo apresentado por ASSISTENCIA DE ACUSAÇÃO
SOLANGE FÁTIMA
POUSA, é NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator